Tribunal: CARF
Processo: 10640.722148/2016-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.722148/2016-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.025 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido
tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. SUSPENSÃO DA
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Nas aquisições de insumos de origem animal ou vegetal realizadas pela
agroindústria junto a pessoas jurídicas que exercem, cumulativamente, as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel, é obrigatória a
suspensão da exigência das contribuições não cumulativas, independentemente
do cumprimento da obrigação acessória de se fazer constar essa condição das
notas fiscais respectivas.
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE INSUMO NÃO
TRIBUTADO OU SUJEITO A SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de insumo não
tributado ou sujeito a suspensão, mas desde que tais fretes tenham sido
tributados pela contribuição e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País
que não seja a fornecedora do produto, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. OPERAÇÃO DE VENDA.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de
mercadorias entre estabelecimentos da empresa, movimentação essa ocorrida
no contexto de operações de venda, observados os demais requisitos da lei,
dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição e prestado por
pessoa jurídica domiciliada no País.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.722148/2016-92
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.025 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722148/2016-92

CRÉDITO. FRETES NÃO ASSOCIADOS A OPERAÇÕES DE VENDA E
NEM À AQUISIÇÃO DE INSUMOS. NOTAS FISCAIS CANCELADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não prevê a possibilidade de se descontarem créditos relativos a
fretes não associados a operações de venda, a operações de aquisição de
insumos e nem a notas fiscais canceladas.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter, observados os demais requisitos da lei, as
glosas de crédito relativas a (i) dispêndios com fretes nas aquisições de produtos não tributados
ou sujeitos à suspensão, serviços de frete esses que tenham sido tributados pela contribuição e
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do produto
transportado, e (ii) dispêndios com fretes na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa, movimentação essa inserida no contexto de operação de venda,
cujo ônus tenha sido suportado pelo Recorrente. Vencido o conselheiro Ricardo Sierra
Fernandes, que negava provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.024, de 23 de novembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10640.904347/2016-17, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausentes,
justificadamente, os conselheiros Carlos Delson Santiago e Marcelo Costa Marques d'Oliveira
(suplentes convocados).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade manejada para se contrapor ao despacho decisório
da repartição de origem em que se deferira apenas em parte o ressarcimento de créditos de Pis-
pasep/Cofins, e se homologara a compensação até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.025 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722148/2016-92

De acordo com o Relatório Fiscal, a sociedade tem por objeto social a preparação
do leite, a industrialização e comercialização de produtos de laticínios (produtos classificados no
capítulo 04 da TIPI), tendo formulado o Pedido de Ressarcimento com base no art. 17 da Lei no
11.033/2004, de cuja análise glosaram-se os créditos relativos aos seguintes itens:
a) aquisições de leite in natura em que não houve o destaque da contribuição nas
notas fiscais de venda, cujos valores haviam sido apropriados pelo contribuinte como produtos
não tributados (CST 51);
b) dispêndios com “fretes sobre soro de leite”, apropriados pela empresa como
custos diretos de produtos não tributados (CST 51);
c) dispêndios com “fretes sobre soro de leite”, apropriados pela empresa como
custos diretos de produtos tributados (CST 50), por se referir a transporte de produto adquirido
com suspensão, tendo-se em conta que o frete acompanha a mercadoria;
d) dispêndios com óleo diesel utilizado em gerador de energia elétrica, uma vez
que o inciso III das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 restringe o direito ao desconto de crédito
aos gastos com energia elétrica adquirida de terceiros;
e) despesas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa, por não se tratar de operação de venda;
f) despesas com fretes associados a notas fiscais canceladas.
A Fiscalização ressaltou que os créditos das aquisições de leite in natura glosados
haviam sido apropriados pelo contribuinte como custo direto de produtos não tributados,
incidindo tais glosas, portanto, sobre os valores ressarcíveis, sendo as demais glosas de crédito
apropriadas por rateio.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, com deferimento total do crédito, aduzindo o seguinte:
1) o conceito de insumo para fins de desconto de crédito das contribuições não
cumulativas, nos termos do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser interpretado
mediante a adoção do critério da essencialidade dos custos e despesas;
2) em relação às notas fiscais de compra de leite, a apropriação de crédito se deu
tanto de forma presumida quanto de forma ordinária, a depender da incidência ou não da
contribuição na etapa anterior, de forma que, não havendo, na nota fiscal, destaque da suspensão,
o crédito foi apropriado de forma integral;
3) não se ignora que, de acordo com o art. 2o, inciso II, c/c o art. 3o, inciso II, da
Instrução Normativa SRF no 660/2006, na venda de leite in natura, fica suspensa a incidência da
contribuição, mas desde que efetuada por pessoa jurídica que exerça, cumulativamente, as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel do produto, suspensão essa de caráter
obrigatório, ex vi do art. 4o, inciso II, da IN SRF 660/2006. Entretanto, tal regra deverá ser
interpretada em harmonia com aquela constante do art. 7o da mesma Instrução Normativa,
segundo a qual os produtos agropecuários que geram desconto de créditos são aqueles adquiridos
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.025 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722148/2016-92

de pessoa jurídica domiciliada no país, de pessoa física ou recebidos de cooperado, com
suspensão da exigibilidade das contribuições;
4) indevida a glosa de créditos relativos aos gastos com óleo diesel empregado na
geração de energia, por se tratar de insumo consumido no processo produtivo;
5) não obstante o fato de o crédito na aquisição do soro de leite ser presumido,
impossibilitar o aproveitamento como ordinário do crédito relativo aos fretes é violar o próprio
princípio da não cumulatividade, sendo imperioso considerar que esses fretes foram inclusive
tributados pela contribuição, sendo essenciais ao processo produtivo;
6) direito a crédito em relação às despesas com manutenção de máquinas e
equipamentos, em que não há aumento de vida útil do bem;
7) possibilidade de aproveitamento de créditos relativos a fretes na transferência
de mercadorias entre os estabelecimentos do contribuinte, conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e do CARF, uma vez que se trata de dispêndios intrinsicamente
vinculados à própria logística da empresa, pois a fábrica em Mutum produz principalmente
queijos tipo parmesão, prato e muçarela, produção essa transferida para a unidade de Ponte Nova
para fins de se efetivarem as vendas, conforme discriminação constante das notas de
transferência, o que evidencia que tal aproveitamento de crédito se refere a uma despesa
operacional.
A DRJ julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a reforma da decisão a quo, reafirmando os argumentos de defesa em
relação ao direito de seu crédito.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e
dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de
origem em que se deferiu apenas em parte o ressarcimento de créditos da
Cofins não cumulativa – mercado interno – e se homologou a
compensação até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.025 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722148/2016-92

De início, deve-se registrar que, na segunda instância, o Recorrente não
mais se defende em relação ao alegado direito a crédito decorrente das
despesas com manutenção de máquinas e equipamentos, tratando-se,
portanto, de matéria definitiva na esfera administrativa.
Nesta segunda instância, o Recorrente controverte acerca do direito de
crédito em relação a:
a) aquisição de leite in natura sem destaque na nota fiscal da suspensão
da contribuição;
b) fretes tributados na aquisição de leite in natura, ainda que se tratando
de produto gerador de crédito presumido;
c) fretes nas transferências de produtos acabados entre os
estabelecimentos da pessoa jurídica;
d) fretes que, segundo a Fiscalização, não haviam sido associados a notas
fiscais de venda ou por se tratar de notas fiscais canceladas.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do mérito.
I. Crédito. Aquisições de leite in natura. Suspensão das contribuições.
O Recorrente alega que, em relação às notas fiscais de compra de leite in
natura, a apropriação de crédito se deu tanto de forma presumida quanto
de forma ordinária, a depender da incidência ou não da contribuição na
etapa anterior, de forma que, não havendo, na nota fiscal, destaque da
suspensão, o crédito foi apropriado de forma integral.
Aduz, ainda, que, de acordo com o art. 2o, inciso II, c/c o art. 3o, inciso II,
da Instrução Normativa SRF no 660/2006, na venda de leite in natura,
fica suspensa a incidência da contribuição, mas desde que efetuada por
pessoa jurídica que exerça, cumulativamente, as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel do produto, suspensão essa de caráter
obrigatório, ex vi do art. 4o, inciso II, da IN SRF 660/2006. Entretanto,
ainda segundo o Recorrente, tal regra deve ser interpretada em harmonia
com aquela constante do art. 7o da mesma Instrução Normativa, segundo
a qual os produtos agropecuários que geram desconto de créditos são
aqueles adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, de pessoa
física ou recebidos de cooperado, com suspensão da exigibilidade das
contribuições.
Referida matéria encontra-se disciplinada na Lei no 10.925/2004, nos
seguintes termos:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.025 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722148/2016-92

1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda:
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no
inciso II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Com base nos dispositivos supra, é possível concluir que o crédito
presumido é apurado em relação a aquisições junto a (i) pessoas físicas,
(ii) pessoas físicas cooperadas e (iii) pessoas jurídicas em cujas vendas a
incidência da contribuição encontra-se suspensa; logo, trata-se de
aquisições não tributadas, não havendo, portanto, pagamento da
contribuição.
Nesse contexto, por força do contido no inciso II do § 2o do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, segundo o qual a aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição não dá direito a
crédito, afasta-se a pretensão do Recorrente de se creditar nas aquisições
de leite in natura junto a cooperativas e pessoas jurídicas em cujas
vendas não houve pagamento da contribuição ou a incidência da
contribuição encontrava-se suspensa.
Os dispositivos da Instrução Normativa SRF no 660/2006 referenciados
pelo Recorrente assim dispõem:
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda:
(...)
II - de leite in natura;
(...)
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve
constar a expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.025 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722148/2016-92

PIS/PASEP e da COFINS", com especificação do dispositivo legal
correspondente.
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
(...)
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o;
(...)
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
(...)
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o;
(...)
DOS INSUMOS QUE GERAM CRÉDITO PRESUMIDO
Art. 7o Geram direito ao desconto de créditos presumidos na forma do art. 5o, os
produtos agropecuários:(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 977,
de 14 de dezembro de 2009)
I - adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, com suspensão da
exigibilidade das contribuições na forma do art. 2o;(Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
II - adquiridos de pessoa física residente no País; ou
III - recebidos de cooperado, pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada
no País. (g.n.)
Constata-se dos dispositivos supra que a instrução normativa reproduz
parte do teor da Lei no 10.925/2004, cuja regra pode assim ser
sintetizada: o leite in natura adquirido de pessoa jurídica que exerce,
cumulativamente, as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel é vendido, obrigatoriamente, com suspensão das contribuições
PIS/Cofins, independentemente de o vendedor ter cumprido ou não a
obrigação acessória de registrar em nota fiscal essa condição.
Nessa hipótese, o Recorrente poderia ter se apropriado do crédito
presumido da agroindústria, crédito esse, contudo, não passível de
ressarcimento, pois, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, tal
crédito somente pode ser utilizado para ser deduzido dos débitos da
contribuição apurados pela agroindústria.
A referência que o Recorrente faz ao art. 7o da Instrução Normativa SRF
no 660/2006 não lhe socorre, pois, conforme o próprio título que o
antecede, tal dispositivo versa sobre o crédito presumido e não sobre o
crédito básico.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.025 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722148/2016-92

Consultando-se as notas fiscais apresentadas na primeira instância,
constata-se que apenas uma delas se refere ao ano-calendário 2013, na
qual inexiste destaque, conforme alegado pelo Recorrente, da incidência
das contribuições PIS/Cofins na operação, fato esse que fragiliza
sobremaneira a sua defesa. As demais notas fiscais, em que há o referido
destaque, se referem ao ano-calendário 2014, período esse diverso do
presente.
Nesse sentido, tratando-se de aquisição de leite submetida à suspensão
das contribuições, não se reconhece o direito ao desconto de crédito
básico nos moldes requeridos pelo Recorrente.
II. Fretes sobre compra de leite in natura. Crédito presumido.
Contrapondo-se ao entendimento da Administração tributária de que os
fretes relativos a compras de leite in natura deviam ser apurados como
créditos presumidos, sob o argumento de que o acessório (frete) devia
seguir o principal (leite in natura), o Recorrente argumenta, que o direito
ao crédito pelo serviço de transporte prestado não se condiciona à
tributação do bem transportado, inexistindo qualquer exigência nesse
sentido na legislação.
O Recorrente argumenta que a restrição ao crédito se refere, apenas, ao
bem/serviço não tributado ou sujeito à alíquota zero (art. 3o, § 2o, II, Leis
n.o 10.637/2002 e n.o 10.833/2003), e não aos serviços tributados que
possam ser a eles relacionados.
Quanto a este item, o presente voto acompanha o raciocínio do
Recorrente, alinhando-se ao que ficou decidido no acórdão 3403-
001.938, de 19/03/2013, ementado da seguinte forma:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...)
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
SERVIÇOS
VINCULADOS
A
AQUISIÇÕES DE BENS COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
É possível o creditamento em relação a serviços sujeitos a tributação (transporte,
carga e descarga) efetuados em/com bens não sujeitos a tributação pela
contribuição.
Esta turma ordinária também já decidiu, por unanimidade de votos,
em composição diversa da atual, nesses mesmos termos, verbis:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.025 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722148/2016-92

(...)
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS SEM
DIREITO A CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de produtos sem
direito a crédito, observados os demais requisitos da lei, dentre os quais tratar-se
de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada
no País.
(...)
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de leite in natura,
mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e prestados
por pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do leite in
natura, observados os demais requisitos da lei. (Acórdão no 3201-006.043, j.
23/10/2019)
Na nota fiscal emitida em 2013, consta que, na aquisição de leite cru, o
transporte foi efetuado por empresa transportadora, sendo nos casos da
espécie, qual seja, produto adquirido não tributado ou sujeito à suspensão
mas transportado em operação sujeita à contribuição, que se aplica o
entendimento ora adotado.
Não se pode perder de vista que, nos termos do inciso II do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/20031, geram direito a desconto de crédito
das contribuições não cumulativas os serviços adquiridos aplicados como
insumos no processo produtivo.
Dessa forma, devem-se reverter as glosas relativas a esse item, mas desde
que observados os demais requisitos da legislação, dentre os quais tratar-
se de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica
domiciliada no País.
III. Crédito. Fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa.
A Fiscalização e a DRJ se posicionaram contrariamente ao direito a
crédito em relação aos fretes de transferência de mercadorias entre
estabelecimentos da empresa, considerando que o inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/2003 apenas cogita de crédito sobre fretes na operação de
venda.

1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.025 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722148/2016-92

O Recorrente se contrapõe argumentando que tais dispêndios encontram-
se intrinsicamente vinculados à própria logística da empresa, pois a
fábrica em Mutum produz principalmente queijos tipo parmesão, prato e
muçarela, produção essa transferida para a unidade de Ponte Nova para
fins de se efetivarem as vendas, o que evidencia que tal aproveitamento
de crédito se refere a uma despesa operacional.
Verifica-se que tais deslocamentos entre estabelecimentos se inserem no
contexto de operações de venda, encontrando-se o direito ao desconto de
crédito assegurado pelo inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003,
verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. (g.n.)
Sobre essa matéria, este Colegiado já se posicionou, por mais de uma
vez, conforme se verifica das ementas a seguir transcritas:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006, 2008 (...)
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA MESMA PESSOA JURÍDICA. DIREITO A CREDITO.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, há possibilidade de creditamento na modalidade aquisição de insumos
e na modalidade frete na operação de venda, em relação aos dispêndios com
serviços de transporte suportados pela pessoa jurídica no deslocamento de
produtos acabados ou em elaboração entre os seus diferentes estabelecimentos.
(Acórdão no 3201-005.562, rel. Leonardo Correia Lima Macedo, j. 01/10/2019)
[...]
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
(...)
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias
entre estabelecimentos da empresa, observados os demais requisitos da lei,
dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição e prestado por
pessoa jurídica domiciliada no País. (Acórdão no 3201-006.043, j. 23/10/2019)
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.025 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722148/2016-92

Nesse sentido, devem-se reverter as glosas relativas a esse item,
observados os demais requisitos legais, dentre os quais terem sido tais
fretes tributados e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País.
IV. Crédito. Fretes não associados a notas fiscais de venda. Notas
fiscais canceladas.
Segundo a Fiscalização, glosaram-se, também, créditos relativos a fretes
não associados a operações de venda e referentes a notas fiscais
canceladas, operações essas incluídas no Anexo 6, em que se identificam
o no da nota fiscal, as datas de emissão e de entrada, o CNPJ e a razão
social do vendedor, a mercadoria e o valor em reais.
No Recurso Voluntário, o Recorrente faz apenas referência a tais glosas,
aduzindo que elas se encontram em desacordo com a jurisprudência do
STJ e o princípio da verdade material, nada acrescentado que pudesse
infirmar, com base em documentos comprobatórios hábeis e idôneos, a
minuciosa apuração realizada pela Fiscalização, não apontando ou
discriminando, nem mesmo, que notas fiscais se referiam, efetivamente,
às operações que pretendia comprovar.
Há que se destacar que a análise deste tópico, conforme já dito, tem como
base o Anexo 6 do relatório fiscal, anexo esse que abrange os gastos com
frete nas aquisições de insumos, nas transferências entre
estabelecimentos e em operações de venda, restringindo-se este item a
outros dispêndios com frete não vinculados a operações de venda e
relativos a notas fiscais canceladas.
Nesse contexto, nega-se provimento a este item do recurso.
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para reverter, observados os demais requisitos da lei, as
glosas de crédito relativas a (i) dispêndios com fretes nas aquisições de
produtos não tributados ou sujeitos à suspensão, mas desde que tais fretes
tenham sido tributados pela contribuição e prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País que não seja a fornecedora do produto transportado,
e (ii) dispêndios com fretes na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa, movimentação essa inserida no contexto de
operação de venda, cujo ônus tenha sido suportado pelo Recorrente.

Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.025 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722148/2016-92

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter, observados os demais requisitos da lei, as
glosas de crédito relativas a (i) dispêndios com fretes nas aquisições de produtos não tributados
ou sujeitos à suspensão, serviços de frete esses que tenham sido tributados pela contribuição e
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do produto
transportado, e (ii) dispêndios com fretes na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa, movimentação essa inserida no contexto de operação de venda,
cujo ônus tenha sido suportado pelo Recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 854
DF CARF MF
Original